Tribunal: TJMT
Processo: 1018289-15.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018289-15.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Fiscal ou Fatura, Promessa de Compra e Venda, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA - CPF: 057.758.666-14 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (TERCEIRO INTERESSADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), RIBER - KWS SEMENTES LTDA - CNPJ: 03.946.067/0005-35 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - AUSÊNCIA DE DECISÃO COM EFEITO SUSPENSIVO QUE IMPEÇA O TRÂMITE REGULAR DO FEITO ORIGINÁRIO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não havendo qualquer decisão com efeito suspensivo concernente ao indeferimento da justiça gratuita, cabe à agravante cumprir a ordem de recolhimento de custas do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo por INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos dos Embargos à Execução nº 1001205-84.2022.8.11.0037, opostos em face de RIBER - KWS SEMENTES LTDA, que determinou o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito.

O agravante sustenta que a decisão recorrida determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção do feito originário, a despeito da justiça permanecer
sub judice
em outro recurso.

Deste modo, requer, liminarmente, seja concedido o efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, com a consequente revogação da decisão ora recorrida.

Com as razões recursais, vieram os documentos exigidos pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de ID. 145740171.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID nº 146107792).

O agravado apresentou contrarrazões no ID nº 146672156, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou desacerto da decisão que determinou o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito.

Em suas razões recursais, a agravante alega que o juízo de primeiro grau não poderia determinar o recolhimento das custas, ao argumento de que a matéria referente à possibilidade do acesso gratuito à justiça é objeto do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1009034-33.2022, sendo que este ainda não teve o seu acórdão transitado em julgado.

Pois bem.

A matéria é singela e não merece maiores delongas, em que pese o exposto acima, pela análise do contido nos autos, verifico que sem razão a irresignação da agravante.

Isto porque ao agravo de instrumento (RAI nº nº 1009034-33.2022) manejado pela ora agravante não foi atribuído o efeito suspensivo, sendo que já fora proferido acórdão pelo seu desprovimento, restando pendente apenas o julgamento dos Embargos de Declaração..

Nesse passo, não havendo qualquer decisão deste juízo de segundo grau acerca da suspensão da decisão que indeferiu o acesso gratuito à justiça, caberia à agravante cumprir a determinação judicial, recolhendo as custas iniciais.

Desse modo, não merece qualquer reparo a decisão ora objurgada.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023